Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS E DA DUT. EFICÁCIA COMPROVADA. DIREITO À SAÚDE. DESCONTO DE COPARTICIPAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que determinou o fornecimento de medicamento prescrito à autora, idosa com câncer de mama metastático, e indeferiu pedido de indenização por danos morais.
2. O réu alegou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de valor da causa superior a 60 salários mínimos, e, no mérito, defendeu a legalidade da negativa baseada na DUT e no rol da ANS, além da possibilidade de coparticipação.
3. A autora pleiteou indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura do tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a demanda; (ii) saber se é devido o fornecimento de medicamento não previsto na DUT e no rol da ANS, mas com eficácia comprovada; (iii) verificar se é devida a coparticipação da beneficiária do plano de saúde; e (iv) estabelecer se a negativa indevida de fornecimento gera indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de incompetência absoluta rejeitada com base no IRDR no 2016.00.2.024532-9 (Tema 3), que reconhece que ações de saúde têm como objeto principal obrigação de fazer, sendo o valor da causa estimativo.
6. A Lei no 14.454/2022 autoriza a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada a eficácia ou haja recomendação de órgãos técnicos. Pareceres do NATJUS e recomendação da CONITEC atestaram a pertinência do medicamento. A negativa baseada apenas na ausência do fármaco na DUT e no rol da ANS é indevida, devendo-se, por outro lado, assegurar a coparticipação.
7. A recusa injustificada ao fornecimento de medicamento essencial caracteriza dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais do DF, sendo razoável a fixação em R$ 3.000,00.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do réu parcialmente parcialmente provido para reconhecer o direito ao desconto da coparticipação; recurso da autora provido para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2006867/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16.08.2021; TJDFT, Acórdão 2029684, 0722442-53.2024.8.07.0018, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025; Acórdão 2012345, 0717065-55.2024.8.07.0001, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025; Acórdão 1885669, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024; Acórdão 1907878, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/8/2024; Acórdão 1936634, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/10/2024.